Tribunal: TJDFT
Processo: 0717402-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717402-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KADIJA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por KADIJA OLIVEIRA SILVA em que se pretende a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, a qual, nos autos da ação de rescisão contratual com restituição de quantias pagas n. 0708217-50.2022.8.07.0001, indeferiu a antecipação de tutela de urgência nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por KADIJA OLIVEIRA SILVA e RICARDO TALES DE SOUZA MADEIRA contra VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, partes qualificadas nos autos. Os autores alegaram que firmaram com a ré contratos de compra e venda dos apartamentos no 601 e 605 do edifício New York, localizado na Rua 30 Norte, Lote 01, Águas Claras, em 29/09/2013. Disse a autora Kakija que efetuou o pagamento de R$ 376.959,17 e o Ricardo o pagamento de R$ 245.737,60. Esclareceram que pretendem rescindir o contrato, recebendo a restituição de 90% ou, subsidiariamente, de 75% do valor pago. Requereu, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de atos expropriatórios praticados pela requerida a fim de evitar a consolidação da propriedade fiduciária e para vedar a inclusão de seu nome no cadastro de devedores. Houve a determinação de emenda à inicial para desdobramento do processo a fim de não comprometer a rápida solução do litígio, dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença (ID 118630237). Na emenda de ID 119202986, foi apresentada nova petição inicial, postulando a permanência na presente demanda apenas de KADIJA OLIVEIRA SILVA, relativamente ao imóvel no 605 do edifício New York, localizado na Rua 30 Norte, Lote 01, Águas Claras, em 29/09/2013. Ato seguinte a autora apresentou nova petição (ID 119226157), pedindo a gratuidade da justiça e reiterando os demais pedidos. É a síntese. Fundamento e decido. Da legitimidade Inicialmente, retifique-se a autuação, promovendo-se a exclusão de RICARDO TALES DE SOUZA MADEIRA do polo ativo da causa, uma vez que desmembrada a presente demanda.Além disso, retifique-se a autuação, pois foram cadastrados equivocadamente o autor como recorrente e a réu como recorrida. Da gratuidade da justiça Deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido à autora, pois, de acordo com o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a declaração de insuficiência a apresentada exclusivamente por pessoa natural. Da tutela provisória Para concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). Sem razão a parte autora. Isso porque a autora postula a suspensão de expropriatórios praticados pela requerida a fim de evitar a consolidação da propriedade fiduciária, dizendo que foi notificada para efetuar o débito em 15 (quinze) dias, sob pena de início do procedimento extrajudicial destinado à retomada do imóvel, mas não indicou nenhuma irregularidade no referido procedimento. A instauração de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade está disciplinado na Lei no 9.514/97. Dispõe, com efeito, a referida lei que "o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação" (art. 26, § 1o) e que "a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o § 1o do art. 26 desta Lei " (art. 26-A, § 1o). Assim sendo, o sobrestamento do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária requer a demonstração da existência de algum vício ou irregularidade no referido procedimento. De igual forma, a vedação à inclusão do nome do autor no cadastro de devedores também requer a demonstração de irregularidade na adoção da providência. De mais a mais, não prospera a pretensão do autor de rescindir o contrato firmado com a autora com a restituição de 90% ou, subsidiariamente, de 75% de R$ 376.959,17, pois o autor utiliza o imóvel há diversos anos, não sendo a retenção de 10% a 25% sequer suficiente para pagamento da locação do período usufruído, sem contar a deterioração do imóvel e outros prejuízos a serem apurados. Estando a ré no exercício regular de seu direito, inviável se apresenta a concessão de tutela provisória de urgência postulada. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça à autora, mas INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência por ele formulado. JOAO LUIS ZORZO, Juiz de Direito.” Adoto, em parte, como relatório, o constante da decisão monocrática (ID 35982290) que se manifestou sobre o pedido de antecipação da tutela recursal, a qual passo a transcrever in verbis: “Narra [a agravante] não possuir condições financeiras para arcar com as prestações do contrato e que realizou consignação em pagamento no valor de R$ 65.172,11 (sessenta e cinco mil cento e setenta e dois reais e onze centavos). Alega ter solicitado a rescisão contratual e a devolução de 90% (noventa por cento) do valor pago. Afirma que apesar de a “agravada estar no exercício regular do seu direito quanto ao início dos atos expropriatórios” (ID 35787540, p. 6), a consolidação da propriedade resultará em leilão extrajudicial do imóvel, trazendo consequências negativas à agravante (lesão grave). Alega que a jurisprudência permite a retenção de até 25% dos valores pagos, já abarcados os custos de ocupação do bem e despesas administrativas. Requer a reforma da decisão interlocutória para ‘conceder a tutela antecipada recursal em caráter monocrático para determinar a suspensão dos atos expropriatórios e assegurar o direito da Agravante, eis que corre risco iminente de ter o imóvel incluído em leilão extrajudicial, o que resultará em lesão grave aos seus direitos e de difícil reparação’. Para tanto, sustenta: ‘No caso, a Agravante pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal para que os atos expropriatórios sejam suspensos, eis que a Agravada já iniciou ao enviar Notificação Extrajudicial (ID no 118098160) a fim de dar seguimento à consolidação da propriedade do imóvel, o que prejudicará sobremaneira a Agravante, já que pleiteia a rescisão contratual com devolução de 90% dos valores pagos. Sabe-se que para a concessão de tutela provisória de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a demonstração da probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está balizado no fato de que a Agravada já enviou Notificação Extrajudicial para a Agravante em 08/03/2022 para pagamento dos valores em aberto no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de consolidação da propriedade e posteriormente dar início ao procedimento de leilão extrajudicial, o que acarretará grave lesão à Agravante, que perderam todo o investimento já realizado na compra do imóvel. Ocorre que o prazo de 15 dias para pagamento dos débitos já finalizou e a Agravante não mais possui interesse de continuar com o negócio jurídico, eis que o pleito é o de rescisão contratual com devolução de valores, o que caracteriza o fumus boni iuris, demonstrado no fato de que a Agravante não mais pretende dar continuidade no pagamento das parcelas contratuais, devido ao anseio da rescisão, pleiteando ainda, pela restituição de 90% (ou 75%) de tudo o que pagaram, a título de parcelas contratuais. Evidenciam-se, portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo. Para tanto, requer-se a concessão da referida tutela recursal para que determine a suspensão dos atos expropriatórios, em razão do risco iminente da Agravante de ver o imóvel ser incluído em leilão extrajudicial, o que resultará em lesão grave ao seu direito e de difícil reparação’”. A liminar recursal vindicada pela agravante foi indeferida. A agravante requer, ao final, o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar a concessão do pedido liminar e que seja reconhecida a possibilidade de rescisão contratual com a devolução de quantias pagas, “cuja retenção máxima permitida é de 25% já abarcando custos de ocupação do bem e despesas administrativas, assim não há que se falar em impossibilidade do pleito.” Preparo não recolhido em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça (ID 35787542 – pág. 144). Em contrarrazões, a agravada argui preliminar de não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto em razão de prolação de sentença no feito principal, a qual julgou improcedente o pedido autoral nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Argumenta que não foram preenchidos os requisitos para concessão da tutela provisória pleiteada, a saber, a existência de perigo de dano e da probabilidade do direito, uma vez que “não se mostra possível pretender a 'rescisão’ de negócio jurídico perfeito e acabado, com a consequente devolução dos valores pagos, pois este não é o rito previsto expressamente na Lei no 9.514/97.” No mérito, requer o não provimento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Como relatado, a agravada informou a prolação de sentença no feito principal, a qual julgou improcedente o pedido autoral nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Em consulta ao processo de origem n. 0708217-50.2022.8.07.0001, é possível confirmar a prolação de sentença com resolução de mérito (ID 128295174 – autos de origem), nos seguintes termos: “(...) Dispositivo. Ante o exposto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Em face da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Fica, todavia, sua exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 119338853). Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nessa data. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2022 13:40:47. JOAO LUIS ZORZO, Juiz de Direito.” Logo, o presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso prejudicado. Pois bem. Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não vislumbro a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e art. 932, III do CPC, em função da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2022